Tribunal: CARF
Processo: 10980.901095/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901095/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.425 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
METSO PAPER SULAMERICANA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes
de iniciado o procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo
exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
No presente caso, não se aplica o instituto porque os valores dos débitos
declarados foram corretamente declarados em sua DCTF original e, em outro
caso, o débito foi originalmente declarado em valor superior ao retificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator, vencido o Conselheiro Sergio
Abelson (suplente convocado), que não conhecia do recurso voluntário. O Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca votou pelas conclusões do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901095/2008-11
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.901095/2008-11

Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por METSO PAPER SULAMERICANA
LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada
diante da homologação parcial, pela DRF/Curitiba, da compensação de crédito de pagamento
indevido ou a maior de estimativa da CSLL de maio de 2003 com débitos da própria
contribuinte.
A unidade de origem, apesar de reconhecer o valor do crédito pretendido,
homologou parcialmente a compensação porque identificou que não foi incluída a
correspondente multa de mora nos débitos (indicados no PER/DCOMP) referente às estimativas
da CSLL de junho, julho e agosto de 2003. Assim, efetuou a imputação proporcional e o crédito
não foi suficiente para a totalidade do saldo a pagar.
Em sua manifestação de inconformidade, a empresa alegou que o instituto da
denúncia espontânea deveria ser aplicado à referida multa de mora.
A DRJ/Curitiba proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA MULTA DE MORA.
A despeito do disposto no art. 138 do CTN, encontra-se cm pleno vigor e eficácia a
legislação que comina a incidência da multa moratória, razão pela qual não é possível à
autoridade administrativa julgadora desconsiderar o conteúdo normativo do art. 61 da
Lei n°9.430/96.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
reforça o conteúdo argumentativo do seu pedido de aplicação da denúncia espontânea no
presente caso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, há que se verificar se preenche os
demais requisitos de admissibilidade.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.901095/2008-11

Depois de rever posição no sentido de me render ao entendimento restrito que a
presente turma possuía acerca da amplitude do litígio no âmbito das declarações de
compensação, fui surpreendido com a sua reorientação externada na Resolução no 1302-000.856
e no Acórdão no 1302-004.719. Com efeito, com amparo na jurisprudência consolidada pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdãos no 9101-004.767 e 9101-004.891), tal
reviravolta se alinha àquela minha posição pretérita ao compreender que o processo
administrativo trata de toda a declaração de compensação, de modo que os recursos interpostos
pelo sujeito passivo podem se destinar a abordar tanto o direito creditório quanto os débitos
compensados na declaração apresentada.
Por isso, apesar de nada haver contra o crédito (reconhecido que foi em sua
totalidade), mas, tão somente, contra o quantum do débito compensado, trata-se de enquadrar o
caso na nova orientação e conhecer do recurso apresentado.
Pelo que se depreende do recurso, a interessada pretende que o instituto da
denúncia espontânea seja empregado para o caso das multas de mora aplicadas sobre os débitos
das estimativas da CSLL de junho, julho e agosto de 2003 indicadas para compensação.
Acerca do assunto, há que se notar a jurisprudência manifestada pelo STJ, no
REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de Processo
Civil), verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação)
acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão
da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.901095/2008-11

5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
(i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o
pagamento no vencimento, mas o faz (acompanhado dos
juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal,
não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf. Súmula no 360 do STJ);
(ii)
quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento
fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea
em relação à correspondente infração, sendo, portanto,
descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, são de
observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Destarte, a exigência estatuída no julgado do STJ é bastante clara: há que se
retificar a declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada
(acompanhada dos juros de mora).
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.425 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.901095/2008-11

É lógico que esse entendimento pressupõe que a obrigação tributária
originalmente declarada estava aquém do valor efetivamente devido. Por isso, quando o
contribuinte espontaneamente declara, noticia e quita essa diferença (até então não conhecida
pelo Fisco), passa a preencher os requisitos para o benefício do instituto.
No presente caso, conforme se verifica a partir das declarações acostadas aos
autos, em 14/08/2003, a interessada transmitiu a DCTF original do 2o trimestre de 2003
indicando como débito da estimativa de junho o valor de R$ 1.925.976,36 (fls. 61). Em
conformidade com o esclarecimento contido na manifestação de inconformidade, este débito foi
posteriormente retificado, pela DCTF transmitida em 03/11/2003, para o valor de R$ 491.235,54
(fls. 56). Nesta última, inclusive, consta que uma parte deste débito (no valor de R$ 153.810,72)
teria sido compensada através do PER/DCOMP objeto do presente processo. E, de fato, isto se
confirma às fls. 09.
Depois, em 14/11/2003, a interessada transmitiu a DCTF original do 3o trimestre
de 2003 indicando como débitos das estimativas de julho e agosto, respectivamente, os valores
de R$ 248.983,20 e 315.177,40 (fls. 65 e 66). Não há notícia de retificadora para esta declaração.
Ademais, nela, consta que a totalidade do débito de julho e parte do débito de agosto (no valor de
R$ 61.184,73) teriam sido compensadas através do PER/DCOMP objeto do presente processo.
E, de fato, isto se confirma às fls. 09.
Portanto, fica claro que o débito de junho originalmente declarado era superior ao
informado na respectiva DCTF retificadora e que os débitos de julho e agosto já foram
corretamente declarados na DCTF original.
Não se pode, assim, aplicar o instituto da denúncia espontânea.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital